Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-11.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AMEAÇA – boletim de ocorrência e prova oral que comprova a prática do crime de ameaça contra vítima, ex-cônjuge do réu.
AMEAÇA – autoria – negativa do acusado que não merece acolhimento – declaração de vítima que imputa ao réu a conduta delituosa – validade – depoimento do policial que foi ao local em atendimento de ocorrência de ameaça e, no lugar, a vítima confirma ter sido ameaçada

Ementa:

AMEAÇA – boletim de ocorrência e prova oral que comprova a prática do crime de ameaça contra vítima, ex-cônjuge do réu.
AMEAÇA – autoria – negativa do acusado que não merece acolhimento – declaração de vítima que imputa ao réu a conduta delituosa – validade – depoimento do policial que foi ao local em atendimento de ocorrência de ameaça e, no lugar, a vítima confirma ter sido ameaçada de morte e registrou a ocorrência.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – presente circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) – aumento da pena em 1/6 – terceira fase – ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena – manutenção.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – exame toxicológico e prova oral confirmam que se conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – confissão do acusado – validade – crime de perigo abstrato – policial que confirma a prática delitiva.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – reconhecida a atenuante da confissão do réu – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – pena inalterada – ausentes causas de aumento ou de diminuição – aplicado concurso material entre os crimes com somatória de penas - manutenção.
REGIME – aberto – mantença.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – não cabimento.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – concedida pelo prazo de dois anos – não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000381-11.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante JOAO
CARLOS GOUVEA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Apelante(s): João Carlos Gouvea
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara da Comarca de Estrela D'Oeste
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Mateus Lucatto de Campos
Data do fato: 08/02/2018
AMEAÇA boletim de ocorrência e prova oral que comprova a
prática do crime de ameaça contra vítima, ex-cônjuge do réu.
AMEAÇA
autoria
negativa do acusado que não merece
acolhimento declaração de vítima que imputa ao réu a conduta
delituosa validade depoimento do policial que foi ao local em
atendimento de ocorrência de ameaça e, no lugar, a vítima
confirma ter sido ameaçada de morte e registrou a ocorrência.
PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda
fase presente circunstância agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prevalecendo-se de relações
domésticas) aumento da pena em 1/6 terceira fase ausentes
causas de aumento ou de diminuição da pena manutenção.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
materialidade
exame
toxicológico e prova oral confirmam que se conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE autoria confissão do acusado
validade crime de perigo abstrato policial que confirma a
prática delitiva.
PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda
fase
reconhecida a atenuante da confissão do réu

impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça terceira fase pena inalterada
ausentes causas de aumento ou de diminuição aplicado concurso
material entre os crimes com somatória de penas - manutenção.
REGIME aberto mantença.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA não cabimento.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA concedida pelo prazo
de dois anos não provimento ao recurso.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 306 da Lei no 9.503/97 e no artigo 147, caput, do Código Penal,
em concurso material, à pena de 07 meses e 05 dias de detenção,
em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição
de obter a carteira de habilitação, caso ainda não tenha obtido, pelo
prazo de 02 meses. Concedido o sursis pelo prazo de 02 anos.
1 Folhas 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
O réu apelou2, em relação ao crime de
embriaguez ao volante, busca a desclassificação do delito para o
artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Quanto ao crime de
ameaça pretende a absolvição por falta de provas.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da ameaça
O boletim de ocorrência5 e a prova oral
confirma a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetradas
contra a vítima, ex-cônjuge do réu. Patente, portanto, a materialidade
delitiva.
A vítima representou6 contra o acusado,
manifestando o desejo de que ele fosse processado.
Quanto a autoria o réu João negou os
fatos. Contou que estavam separados, mas ainda ficavam juntos. No
dia dos fatos quis ficar com ela, porém ela não quis e a xingou. Não
se recorda de tê-la ameaçado de morte. Foi embora do local e, ao
chegar em casa, foi abordado por policiais. Admitiu ter ingerido
bebida alcóolica antes de dirigir. Depois do ocorrido não tiveram mais
problemas.
A vítima Silmara relata que estava
separada do réu fazia um ano e, no dia dos fatos, ele teria ido até a
residência da depoente e queria entrar, o que foi negado por ela,
ocasião em que ele quebrou a janela do imóvel. Em razão do decurso
do tempo não se recorda ao certo se ele a ameaçou de morte,
dizendo que “acha” que o teria feito. Porém confirmou que ficou com
2 Folhas 200.
3 Folhas 213.
4 Folhas 222.
5 Folhas 10.
6 Folhas 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
medo dele e ele não a agrediu em razão do filho do casal estar no
local. Atualmente não tem problemas com o acusado.
Na fase policial7 confirmou que o réu
quebrou a janela em razão dela ter negado o ingresso dele no imóvel
e enquanto ele permaneceu no local proferiu diversas ameaças de
morte. Disse, ainda, que já registrou várias ocorrências contra o réu
por agressão e ameaça, porém nunca representou contra ele.
O policial Eduardo relatou que foi acionado
para atender uma ocorrência de ameaça. Chegando no local, o réu já
não estava mais lá. A vítima lhe informou que tinha sido ameaçada de
morte por ele e quis registrar ocorrência. Em diligências conseguiu
abordá-lo em uma estrada de terra, próximo ao sítio dele, sendo que
ele apresentava sinais de embriaguez, tais como: odor etílico,
agressividade e olhos vermelhos. Disse, por fim, que já tinha ouvido
notícias de brigas entre o casal, todavia nunca houve registro de
ocorrência.
Em que pese a vítima não se recordar ao
certo se o réu a ameaçou de morte, dizendo que “acha” que o teria
feito, em solo policial apresentou versão coerente com a apresentada
pelo policial que informou ter se dirigido ao local dos fatos em
atendimento a uma ocorrência de ameaça e confirmou que em
conversa com a ofendida ela confirmou ter sido ameaçada de morte
pelo réu e quis registrar a ocorrência. Ademais o relato da ofendida
prestado em juízo está em sintonia com o laudo pericial8 que concluiu
por danos no imóvel dela como quebra de dois vidros da janela da
sala e arranque da cortina de tecido, conforme fotografias9. Sem
esquecer que a vítima quando prestou seu relato em juízo salientou
que ficou com medo a ponto de acionar a polícia e registrar a
ocorrência.
Destaca-se que a vedação de se lastrear
condenação em elemento do inquérito é relativa, vez que tal
possibilidade existe desde que tais elementos tenham sido
corroborados na fase judicial.

Mostra-se válida a condenação imposta
7 Folhas 14.
8 Folhas 30.
9 Folhas 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em
consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu
na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em
nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor
valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser
afastado de pronto.
No caso dos autos a prova produzida em
juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova
produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser
vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida,
mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do
réu, conforme acima exposto.
Nesse sentido caminha a jurisprudência.
“Ainda que o Tribunal impetrado tenha feito menção a um ou outro
depoimento colhido na fase do inquérito policial e eventualmente não
reproduzido em juízo, tal circunstância não é suficiente para
desconstituir o acórdão condenatório proferido em desfavor do paciente,
uma vez que essas declarações extrajudiciais foram corroboradas pelas
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e pelas demais provas
colhidas judicialmente” 10.
“Não há falar em condenação baseada unicamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial, quando o juiz utiliza depoimentos das
vítimas e das testemunhas, produzidos sob o crivo do contráditório, além
de laudo pericial, para motivar sua convicção” 11.
Ao
encontro
deste
raciocínio
afirma
GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o julgador jamais pôde basear sua sentença,
em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não
era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre
se valeu das provas colhidas na fase investigativa, desde que confirmadas, posteriormente,
em juízo, ou se estivesse em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório” 12.
Dessa forma demonstrado plenamente o
cometimento pelo acusado do delito de ameaça descrita na denúncia
e confirmada na prova oral colhida em juízo. Logo, o apelante agiu
10 STJ HC 128.466 / PR Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma DJe 19/03/2013.
11 STJ HC 289541 / SP Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz Sexta Turma Dje 10/03/2015.
12 Código de Processo Penal Comentado Editora RT São Paulo 2012 pág. 359.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
com dolo próprio do crime em comento, tanto que a vítima procurou
auxílio policial. Assim a ameaça se revelou idônea e séria, fato
confirmado pela testemunha que inclusive presenciou a ameaça à
ofendida, de forma a causar fundado temor a ela, a configurar o delito
do artigo 147 do Código Penal.
De rigor a condenação do acusado.
Da embriaguez ao volante
O exame toxicológico13 e a prova oral
comprovam que se conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Patente,
portanto, a materialidade delitiva.
A defesa sustentou inexistir crime por não
ter havido risco à coletividade no caso concreto e pelo fato de o réu
estar dirigindo embriagado em zona rural perto de sua residência.
Trata-se, data máxima venia, de crime de
perigo abstrato, no qual há presunção absoluta de risco ao bem
jurídico, cabendo apenas a comprovação da concentração de álcool
para que se dê a tipicidade material.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica neste sentido, mesmo após o advento da Lei no
12.760/12.
“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a
demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se
pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez”14.
Não há inconstitucionalidade no fato de a
norma, amparada em diretriz de política-criminal, punir situações de
perigo ao bem jurídico.
Apenas deve se analisar se no caso a
tipificação se proporcional, valendo-se dos brocardos da necessidade,
adequação e proporcionalidade em sentido estrito.
13 Folhas 50.
14 STJ REsp 1508716 / RS Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma DJe 19/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Portanto, de rigor uma interpretação
teleológica dos crimes de perigo abstrato para que se verifique no
caso concreto o risco da conduta de colocar em perigo bens jurídicos.
Neste sentido é a lição de PIERPAOLO
CRUZ BOTTINI para quem os crimes de perigo abstrato “devem ser
interpretados sistematicamente, levando-se em consideração a orientação teleológica do
Direito Penal. Por isso, ainda que o tipo penal descreva a mera conduta, cabe ao
intérprete em especial ao juiz a constatação de que o comportamento não é inócuo
para afetar o bem juridico tutelado pela norma penal. Em outras palavras, não basta a
mera ação descrita na lei, faz-se necessária a verificação da periculosidade da conduta,
sua capacidade mesmo que em abstrato de colocar em perigo bens jurídicos. Essa
parece ser a única interpretação coerente com o texto constitucional que admite os
crimes de perigo abstrato e com a consagração da ideia de que o Direito Penal tem
como norte a exclusiva proteção de bens jurídicos. Do contrário, teremos o Direito Penal
de autor, que pune comportamentos sem qualquer potencialidade de causar resultados
lesivos com a justificativa única de que revelam a periculosidade do agente. Em outras
palavras, os crimes de perigo abstrato são legítimos e constitucionais, desde que o
magistrado se certifique de que, no caso concreto, aquele comportamento específico tinha
potencialidade para lesionar ou colocar em risco o bem jurídico protegido pela norma
penal, que não era absolutamente inócuo”15.
Inclusive é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
“A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas
vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para
a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter
coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto,
pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de
decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para
a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite
escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal
preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese,
transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional”16.
Portanto, não se exige demonstração da
existência de uma situação de perigo para o bem protegido, ou seja,
não há necessidade da presença de comportamento anômalo na
direção de veículo automotor.
15 Extraído de http://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direito-defesa-crimes-perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta em
14 de abril de 2016.
16 STF HC no 104.410/RS Rel. Min. Gilmar Mendes Segunda Turma 06/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Ademais os crimes previstos no Código de
Trânsito Brasileiro abrangem todas as vias públicas, o que inclui
estrada rural, conforme disposto nos artigos 2o e 60, II, b, da Lei
9.503/96, logo não há que se acolher a tese defensiva.
Quanto à autoria, o acusado confessou a
prática delitiva. Disse ter ingerido bebida alcóolica e conduzido o
veículo automotor.
A confissão judicial isenta de vícios e
coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve
de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por
outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se
apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito
condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE17, “a
confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é
suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.
Destaca-se que se mostra indiferente a
intenção do autor ao realizar a confissão. De acordo com ADALBERTO
JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA18 “o que importa na confissão é a
voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito
resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a
confissão foi feita sem erro ou coação. O que se confessa é a autoria de um fato, que deve
ser pessoal e próprio do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão,
conhecida também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao
confitente”.
Ressalta FRANCESCO CARNELUCCI19 que
“não há no processo penal uma prova mais preciosa do que o testemunho do imputado.
(...) O maior valor do testemunho do imputado está certamente na hipótese da confissão,
isto é, em sua admissão do caráter de réu. (...) Visto que, segundo a experiência, é muito
raro o caso em que uma pessoa invente fatos em prejuízo próprio, a confissão sempre foi
considerada, também em matéria civil, uma prova segura; por isso, costuma-se chamá-la
a rainha das provas”.
Acrescenta
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO FILHO20 que: “considerada como regina probationum (rainha das
provas), não é de se estranhar a fala de Ulpiano, no sentido de que 'os que confessam em
juízo devem ser tidos como julgados' (In juri confessi pro judicatis habetur)”.
17 Processo Penal Interpretado 7a ed. São Paulo: Atlas 2.000 p. 469.
18 Da Prova no Processo Penal São Paulo: Saraiva p. 79.
19 Lições sobre o Processo Penal. Vol. 1 1a ed. Bookseller Ed p. 312.
20 Processo Penal Vol. 3 3a ed. Bauru: Ed. Jalovi p. 172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Porém, há possibilidade de insinceridade
na confissão judicial.
Por isso anota o mesmo doutrinador21 que
“a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em princípio,
atribuir absoluto valor probatório. (...) para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la
com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade
ou discordância”.
Este é o entendimento atual em que,
embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor
deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório,
dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a
condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILÍCITA DE
ARMA.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CONFISSÃO.
VALOR ABSOLUTO. CONDENAÇÃO MOTIVADA NÃO SÓ NA
CONFISSÃO, MAS, TAMBÉM, NA APREENSÃO DA ARMA E NA
PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O
PACIENTE. ILEGALIDADE PATENTE. AUSÊNCIA. No contexto do
Estado Democrático de Direito, não há falar em caráter tarifário da
prova. Assim, o juízo de certeza que deve embasar a condenação
criminal lastreia-se no conjunto probatório. Na espécie, além da
confissão do paciente, militaram em seu desfavor a apreensão da
arma, além da palavra dos policiais que o prenderam em flagrante.
Não bastasse, de maneira analítica, a sentença ainda cuidou de
examinar a insubsistência da tese defensiva, de que o paciente teria se
servido da arma para o eficaz exercício profissional de
transportador. Nesse contexto, tem-se por motivada a sentença
condenatória. Ordem não conhecida”22.
No mesmo sentido são as decisões do
Pretório Excelso, que há muito tempo vem adotando o mesmo
entendimento.
“CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO
BASILAR DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO É O DO LIVRE
21 Ob. cit. p. 172 e 174.
22 STJ HC 135326/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04/12/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
CONVENCIMENTO,
AS
CONFISSÕES
JUDICIAIS
OU
EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE SÃO
FEITAS OU VERDADES NELAS CONTIDAS. PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”23.
“Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus.
Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de
provas. Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas
corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que
não observa os requisitos formais de regularidade providos no artigo
310 do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas corpus. 2.
Não constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em
cada caso concreto, da força probante dos elementos de prova
relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio
do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo
o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os
elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça
motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de
legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual.
Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o
qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante
de cada meio de prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu,
quando desarmônica com as demais provas do processo, deve ser
valorada com reservas. Inteligência do artigo 197 do Código de
Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1o grau apontou motivos
robustos para pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a
confissão havida, as demais provas dos autos sustentam, quando
menos, a aplicação do princípio do favor rei. 6. Habeas corpus
concedido”24.
No caso dos autos não existe qualquer
prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a validade
da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório.
E a confissão encontra-se em sintonia com
o depoimento do policial responsável por atender a ocorrência.
O policial Eduardo quando se deparou
com o réu conduzindo veículo automotor pelo local dos fatos e
abordou, ele imediatamente percebeu que o acusado apresentava
visíveis sinais de embriaguez, exalando odor etílico, com os olhos
vermelhos e se comportando de maneira agressiva.
No caso, ainda que se tratasse de crime
23 STF RC 1255/RJ rel. Min. Cordeiro Guerra j. 20/08/1976.
24 STF RHC 91691/SP rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
de perigo concreto, haveria o delito, vez que o policial informou que o
réu apresentava sinais de embriaguez. Confirmou que o réu foi
abordado em via pública. Logo não há motivos para se duvidar de seu
depoimento.
Destaca-se que, nos termos do artigo 202
do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES25.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA26 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
25 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
26 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA27 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.

Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
27 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”28.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”29.
Ademais, a narrativa do policial encontra-
se em consonância com o seu depoimento prestado em sede
extrajudicial30 ao informar que, no interior do veículo, havia latas de
cerveja vazia e uma cheia.
Dessa forma, vista a prova, restou
inconteste que o réu conduzia veículo em via pública na condição de
embriagado.
De rigor a condenação pelo crime de
embriaguez na direção de veículo automotor e não há que se falar em
desclassificação para o delito previsto no artigo 256 da Lei no
9.503/97.
Pois ainda que se fale em aplicação do
artigo 256 da Lei no 9.503/97, não há que se falar em bis in idem em
face de aplicação de sanção administrativa pelo mesmo fato. E isto
porque as esferas administrativa e criminal são estanques,
independentes uma da outra.
Neste sentido o artigo 256, §1o, do Código
de Trânsito Brasileiro prevê que as punições administrativas não
28 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
29 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
30 Folhas 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
elidem as punições decorrentes de crimes de trânsito.
No caso dos autos destaca-se existir
punição administrativa pela condução embriagado no artigo 165 e
punição criminal no artigo 306, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro. Porém, existe previsão da aplicação de ambas, não só no
Dispositivo Legal supra mencionado, mas na Resolução no 432 de
2013 do Contran. A referida Resolução prevê no seu artigo 7o que a
ocorrência do crime do artigo 306 não elide a aplicação do disposto
no artigo 165, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, espancando
qualquer dúvida acerca da existência de bis in idem.
Assim de rigor a condenação.
Da dosimetria penal
Da embriaguez ao volante
Na primeira fase a pena base foi fixada no
piso, 06 meses de detenção e 10 dias-multa.
Na segunda fase, em que pese a
atenuante da confissão do réu, é entendimento lapidado de que a
pena não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal, razão
pela qual a mantença da pena no mínimo se deu de forma escorreita
e é de rigor.
Entende-se que a pena nas duas primeiras
fases da dosimetria não pode ir aquém do mínimo, tampouco além do
máximo.
É este o entendimento nos termos da
Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça “a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E nem se diga que referida Súmula ofende
à Constituição Federal em vigor.
A constitucionalidade da vedação de
redução aquém do piso legal pela aplicação de atenuantes na
segunda fase da pena já foi decidida pelo Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
“O reconhecimento de atenuante genérica não tem a força de reduzir
a pena privativa de liberdade a um patamar inferior ao mínimo
cominado em abstrato pelo tipo penal. Noutros termos: ao contrário
das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), as
circunstâncias atenuantes não se prestam à redução da pena aquém
do seu limite mínimo. Inexistência de violação à garantia
constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da
CF/88). Precedentes: HCs 77.912, 78.296 e 85.673, da relatoria do
ministro Sepúlveda Pertence; HC 93.071, da relatoria do ministro
Menezes Direito; HC 93.511, da relatoria do ministro Eros Grau; HC
93.957, da relatoria do ministra Cármem Lúcia; e HCs 71.051 e
73.924, da relatoria do ministro Marco Aurélio”31.
A partir deste entendimento, o Supremo
Tribunal Federal tem amplamente aplicado o disposto na Súmula 231
do C. Superior Tribunal de Justiça a seus julgados.
“Tendo sido as penas básicas estabelecidas nos seus mínimos legais,
não podem elas sofrer redução pela presença de qualquer, ou de
todas, as circunstâncias atenuantes elencadas no artigo 65 da Lei
Penal; aliás, este é o entendimento já pacificado pela súmula no 231
do STJ” 32.
“É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal. Precedentes”33.
Portanto, nesta fase, ainda que presente
circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal.
Na terceira fase, à míngua de outros
fatores modificativos, a reprimenda definitiva resultou em 06 meses
de detenção e 10 dias-multa.
No tocante à pena de suspensão da
habilitação, a r. sentença estabeleceu em 2 meses. Em que pese
entendimento de que tal quantum deveria acompanhar a quantidade
de pena privativa de liberdade, não há que se falar em modificação
ante a ausência de recurso ministerial.
31 STF HC 94552 / RS rel. Min. Carlos Britto j. 14/10/2008.
32 STF AI 852123 AgR-ED-ED / RJ rel. Min. Luiz Fux j. 16/04/2013.
33 STF HC 94446 / RS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14/10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Destaca-se que a pena se suspensão da
habilitação fixada cumulativamente com a privativa de liberdade, em
crimes de trânsito, não se encontra relacionada, no tocante à
finalidade, com a pena pecuniária, que muitas vezes é aplicada
cumulativamente com a privativa de liberdade, em outros gêneros de
crimes.
O artigo 293 da Lei 9.503/97 prevê que a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem duração de dois meses
a cinco anos.
Uma vez que os crimes de trânsito ao
imporem cumulativamente a pena de suspensão ou proibição com a
pena privativa de liberdade não indicam o quantum, necessário
interpretar-se a norma.
Segundo alguns, sendo a pena de
suspensão aplicada cumulativamente, seguem-se as regras do artigo
293 da Lei 9.503/97, aplicando-se aumentos, nos termos do artigo 68
do Código Penal. Já se for aplicada substituindo pena privativa de
liberdade, deve ter a mesma quantidade daquela, nos termos do
artigo 55 do Código Penal.
Embora se saiba de tal corrente, data
venia, entende-se que ela não coaduna com as diretrizes do direito
penal.
Indubitável que o direito penal democrático
é regido pelos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade da pena à lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico.
Desta forma, conduta que acarreta maior
lesão ou perigo a bem jurídico deve se apenada de forma mais
gravosa do que aquela em que a lesão ou o perigo mostra-se menor.
Por tal princípio fica claro que a pena do
homicídio deve ser maior do que a pena da lesão corporal.
No caso da suspensão da habilitação ou
permissão, tendo-se em conta o previsto no artigo 293 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
9.503/97, para atender-se tais princípios, deve-se levar em conta que
sua finalidade é adequá-la à culpabilidade e gravidade do crime
praticado.
Neste sentido não existiria lógica, no caso
de um crime de homicídio e outro de lesão corporal, onde as penas
privativas são obrigatoriamente distintas, igualar-se a pena de
suspensão ou proibição de habilitação ou permissão.
Ainda que superada tal contradição,
aplicando-se os aumentos impostos à pena privativa de liberdade à
suspensão, contradições maiores surgiriam.
Partindo-se
do
crime
de
homicídio
culposo, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto da privativa
de liberdade é o dobro do piso, teríamos que fixar a pena de
suspensão no dobro do mínimo, obtendo-se quatro meses.
Agora, partindo-se do crime de lesão
corporal culposa, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto da
privativa de liberdade é o quádruplo, teríamos que fixar a pena de
suspensão no quádruplo do mínimo, obtendo-se oito meses.
Segundo esta interpretação, no caso de
pena máxima, a pena de suspensão para a lesão corporal seria o
dobro da pena para o homicídio, deixando patente a falta de
proporcionalidade.
Por fim, tem-se que na hipótese de
cumprimento da pena privativa de liberdade no prazo imposto, a
pessoa acusada poderia dirigir antes do término da pena corporal,
fato que também não se mostra adequado.
Assim,
adotando-se
a
máxima
de
interpretação que manda optar-se pela conclusão que acarrete um
resultado lógico, descartando-se aquela que leva ao absurdo, a única
possibilidade é aplicar-se, no tocante à pena de suspensão, o mesmo
quantum de pena aplicada para a privativa de liberdade.
Porém, ante a ausência de recurso
ministerial, mantém-se a pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-11.2018.8.26.0185 -Voto no 23259
Da ameaça
Na primeira fase a pena foi fixada no
mínimo legal, em 01 mês de detenção, em que pesem circunstâncias
judiciais desfavoráveis, como a tentativa de ingressar na residência
da vítima, acarretando danos.
Na segunda fase presente a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
em razão de o réu ter perpetrado o crime de ameaça contra a sua ex-
cônjuge prevalecendo-se de relações domésticas a pena foi
aumentada em 1/6, perfazendo-a em 01 mês e 05 dias de detenção.
Na terceira fase nenhuma causa de
modificação de pena encontra-se presente, ficando a pena
estabelecida em 01 mês e 05 dias de detenção.
Reconhecido o concurso material, as
penas foram somadas, resultando a pena final de 07 meses e 05 dias
de detenção e 10 dias-multa, visto serem crimes distintos praticados
por condutas autônomas.
Incabível a substituição nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal, ante a grave ameaça empregada.
O regime fixado foi o aberto, inexistindo
recurso ministerial acerca do tema.
Foi concedido o sursis pelo prazo de dois
anos, o que não demanda reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica